Tribunal: TJDFT
Processo: 0031212-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO DO RECURSO. TERMO INADEQUADO. UTILIZAÇÃO. DESATE DA LIDE. JURISPRUDÊNCIA. HARMONIA. PREJUÍZO ÀS PARTES. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, consoante os ditames do art. 1.022 do CPC/2015.
2. Presentes erro material e obscuridades no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022, I, do Código de Ritos.
3. Ante a constatação de que o desate oferecido à contenda, na seara recursal, se harmoniza com a jurisprudência deste TJDFT sobre o assunto, afigura-se desarrazoada a alegação de que a mera eleição de termo inadequado pelo decisório guerreado deva ensejar o reconhecimento de prejuízo às partes quando da apreciação da lide.
4. Desde que respeitado o intervalo considerado razoável pela jurisprudência, inexiste óbice à fixação, em patamar mínimo, da cláusula penal invertida por força da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 971).
5. Embargos declaratórios parcialmente providos.